Tribunal: TJES
Processo: 5001551-83.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-83.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS). ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação;

2.
Com efeito,
“As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019);

3. No caso,
é
possível apurar que os referidos percentuais foram fixados em patamares inferiores ao admitido pela jurisprudência, o que conduz à manutenção da sentença apelada.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001551-83.2023.8.08.0014

Apelante: Vera Lúcia de Almeida Dias

Apelada: Banco Pan S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vera Lúcia de Almeida Dias
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de revisão de contrato bancário. Ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que os juros aplicados são abusivos, devendo ser considerada a taxa de mercado para crédito pessoal total praticada no período da contratação, pugnando pela restituição em dobro dos valores que reputa ter pago indevidamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de revisão de contrato bancário, por reputar, em síntese, que “
não há abusividade a ser declarada”
.

A recorrente questiona os juros incidentes sobre 07 (sete) contratos de empréstimo consignado celebrados com o recorrido, a pretexto que os juros aplicados seriam abusivos em relação à taxa média praticada na época.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Nesse sentido
,
“
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Todavia, c
omo média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Assim, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, com acerto o magistrado de 1º grau ao utilizar-se da taxa média de juros
na modalidade de crédito pessoal consignado (INSS), tendo em vista a natureza do contrato firmado pela recorrente.

Como se extrai da sentença,
“os créditos referentes aos contratos questionados foram adquiridos em 05/02/2020, 13/07/2020, 31/08/2020, 14/10/2020, 29/03/2021 e 14/04/2021 e as taxas de juros aplicadas, quando comparadas com as médias de mercado para operações de crédito pessoal consignado (INSS) -
1,76% a.m e 23,34% a.a
(05/02/2020);
1,58% a.m e 20,82% a.a
(13/07/2020);
1,57% a.m e 20,65% a.a
(31/08/2020);
1,61% a.m e 21,16% a.a
(14/10/2020);
1,61% a.m e 21,23% a.a
(29/03/2021); e
1,63% a.m e 21,46% a.a
(14/04/2021), à época, apresentadas pelo Banco Central do Brasil (de acordo com as tabelas consultadas junto ao sítio eletrônico do BACEN), demonstram que não existe abusividade na cobrança.”

No caso em análise, os contratos questionados estipularam as seguintes taxas de juros:

contrato

data celebração

juros mensais

juros anuais

333231673-0

05/02/2020

2,05%

27,60%

337607478-1

13/07/2020

1,80%

23,87%

338916440-5

31/08/2020

1,80%

23,87%

339180244-8

14/10/2020

1,80%

23,87%

345669550-5

29/03/2021

1,80%

23,87%

346389675-7

13/04/2021

1,80%

23,87%

346395149-5

14/04/2021

1,80%

23,87%

Logo, é
possível apurar que os referidos percentuais foram fixados em patamares inferiores ao admitido pela jurisprudência, o que conduz à manutenção da sentença apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária devida pela recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.